Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-04.2023.8.11.0102
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-04.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO CESAR CORREA DE SOUZA - CPF: 004.102.931-30 (APELANTE), KELLY RODRIGUES DESTEFANY - CPF: 008.416.451-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
PROTOCOLO N. 2021/CNJ
-
PROTEÇÃO
À

VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. SURSIS PENAL. CONCESSÃO. CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §

13, CP) em contexto de violência doméstica, com pena de
1
ano de reclusão em regime aberto, pleiteando absolvição ou desclassificação para modalidade culposa.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar: (i) a existência do
animus laedendi
na conduta do agente; (
ii
) a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria; e (
iii
) a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial que atestou múltiplos hematomas compatíveis com agressão física.

2
. O dolo na conduta é evidenciado pela dinâmica dos fatos, com múltiplas ações violentas concatenadas, afastando a tese de lesão acidental ou culposa.

3
. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes praticados com violência doméstica, independentemente da reconciliação posterior do casal.

4.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar junto
as
decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

5
. Preenchidos os requisitos legais, concede-se a suspensão condicional da pena, cabendo ao juízo da execução estabelecer as condições específicas para seu cumprimento.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, delegando ao juízo da execução a fixação das condições.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para culposa quando evidenciado o
animus laedendi
pela dinâmica dos fatos.
2
. O princípio da bagatela imprópria não se aplica aos crimes de violência doméstica. 3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão
do
sursis
penal
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §
13; Lei n.
11.340/2006,
CP,
arts
.
28,
ic
. II, 44, 77.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de
4/3/2024
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021;

TJMT, N.U 1018211-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Adriano Cesar Correa de S
ouza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera
(
MT
)
,
que julgou procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, a ser cumprida em regime
aberto
(
Id.
244300679
).

Nas razões recursais, a
d
efesa do apelante postula, em síntese, os seguintes pleitos:

a)

Absolvição do apelante
– Sob a alegação de inexistência do
animus laedendi
(intenção de lesar ou ferir), sustentando que o episódio decorreu de ânimos exaltados tanto por parte do apelante quanto da vítima, o que teria resultado em lesões de natureza meramente acidental
na vítima
.
Alternativamente,
na hipótese de não acolhimento do pedido de absolvição, pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, com fundamento nos mesmos argumentos
.

b
)

Aplicação do princípio da bagatela imp
rópria
– Argumenta que, após o incidente, as partes restabeleceram a convivência conjugal de maneira harmoniosa, o que afastaria a necessidade de intervenção penal
.

c
)

Concessão do benefício da suspensão condicional da pena
, com base no preenchimento dos requisitos legais para sua
aplicação, conforme preconizado pelo artigo 77
,
do Código Penal (Id. 244300689).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
244300691
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
,
é
pelo parcial provimento do recurso, opinando pela manutenção da condenação e pela possibilidade de análise da suspensão condicional da pena pelo juízo da execução

(Id.
253523161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
No dia 31 de outubro de 2021, por volta de 18h30min, em residência particular localizada na MT 225, km 23, zona rural, nesta cidade de Vera/MT, o denunciado ADRIANO CESAR CORREA DE SOUZA ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira Kelly Rodrigues
Destefany
, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 128125701
– págs. 22/23) (art. 129, § 13,
do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, ADRIANO CESAR CORREA DE SOUZA e Kelly Rodrigues
Destefany

mantinham
relacionamento amoroso há aproximadamente 06 (seis) anos, à época dos fatos, marcado pela agressividade do denunciado, que já tinha
agredido
a ofendida anteriormente.

Assim, no dia dos fatos, a ofendida e o denunciado encontravam-se em um almoço de comemoração, no Centro de Eventos deste município, quando, por volta das 17h50min, voltaram para sua residência e passaram a discutir.

Em meio à discussão, ADRIANO passou a agredir a vítima, enforcando-a e desferindo diversos socos, bem ainda, se apossou de uma mesa de vidro, arremessando-a nas pernas da vítima.

Em continuidade, o denunciado apossou-se de uma arma branca do tipo “faca” e foi para cima da ofendida, que conseguiu colocar uma cadeira na sua frente, impedindo que os golpes a acertassem.

Posteriormente, o denunciado recolheu as roupas da vítima do interior do guarda-roupa, colocando-as no seu veículo com a intenção de jogá-las, todavia, a vítima conseguiu retirar do interior do veículo, e,
no momento em que
conversava com o denunciado, este manobrou o veículo, ficando a vítima pendurada na janela do passageiro.

As agressões causaram lesões na ofendida, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID 128125701 – págs. 22/23.
(Id.
244300347
).

Por esses fatos,
Adriano Cesar Correa de Souza

foi
condenado
pela prática do delito tipificado nos artigos 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

O recurso defensivo
merece
parcial
provimento
.

a) Do pleito absolutório e/ou desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, por
ausência de
animus
leadendi
:

De início, impõe-se destacar que a materialidade e a autoria do delito
encontram-se
amplamente demonstradas pelo robusto
conjunto probatório constante dos autos, sendo certo que tais aspectos sequer foram objeto de impugnação específica no apelo defensivo.

No tocante à alegação de ausência de
animus laedendi
(intenção de lesar ou ferir), sustentada sob o argumento de que o desentendimento entre as partes teria acarretado lesões de natureza meramente acidental na vítima, tal tese não merece acolhida.

É sabido que em situações envolvendo violência doméstica, a defesa baseada na ausência de intenção de lesionar (
animus laedendi
) não se revela plausível, especialmente diante de elementos probatórios que evidenciem a conduta dolosa do agente. A configuração da intencionalidade, nesse contexto, deve ser analisada com especial atenção aos elementos fáticos e documentais, como as circunstâncias do evento e os depoimentos colhidos.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio de documentos como o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência e, especialmente, o laudo de exame de corpo de delito. Este último atesta, de forma detalhada, a existência de múltiplos hematomas localizados no pescoço, braço e perna da vítima, compatíveis com ações de agressão física (Id. 244300339).

Na
fase inquisitorial,
a ofendida K. R.
D.
relatou histórico de violência doméstica e familiar, relatando como teriam ocorrido as agressões físicas perpetradas pelo apelante na data dos fatos:

(...)
Que compareceu nesta Delegacia a Sra. Kelly Rodrigues
Destefany
para informar que foi agredida pelo seu companheiro Adriano Cesar Correa de Souza; que a declarante, juntamente com sua filha
Lorraine
(15 anos) e o suspeito, foram para um evento que estava ocorrendo no Centro de Eventos
Giacomele
para o almoço; que lá ficaram até o final da tarde, por volta das 17h50; que, assim que
chegaram
em
casa, o casal começou a discutir sem motivo aparente;
que essa discussão evoluiu para agressões, onde o suspeito enforcou a vítima, deu socos na vítima e, já na área da casa, quebrou uma mesa de vidro nas pernas da vítima; que o suspeito chegou a pegar um facão para acertar a vítima, mas não conseguiu, pois a vítima teria colocado uma cadeira na frente
; que, nesse momento, sua filha
Lorraine
tentou impedir que as agressões continuassem, mas também foi agredida pelo suspeito, que a enforcou e a empurrou contra as grades; que então o suspeito entrou em casa, foi até o quarto do casal, juntou as roupas da vítima em um lençol e estava levando-as para o carro com a intenção de jogá-las na BR; que a vítima foi até o carro, tirou suas roupas de lá e colocou-as de volta na casa;
que voltou para falar com o suspeito, que estava dentro do carro, quando este saiu dirigindo, arrastando a vítima pendurada na porta do passageiro;

que vem sofrendo agressões físicas e verbais há mais de seis anos; que, além das agressões, sempre existiram ameaças de morte contra a vítima;
que nunca registrou um boletim de ocorrência sobre as agressões, mas, dessa vez, registra o presente boletim com a intenção de representá-lo criminalmente, além de requerer medida protetiva em seu favor e de seus filhos; que, no momento do registro desta ocorrência,
a vítima apresentou várias lesões pelo corpo (arranhões no pescoço; hematomas e arranhões nos dois braços; corte no joelho direito e no pé direito)
. (Id. 244300339 – p. 15-16).

Sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou seu relato narrado na inicial acusatória
,
na
rrando que
estava casada com Adriano há aproximadamente 21 anos, tendo dois filhos, um deles falecido recentemente.
Afirmou
que no dia
dos fatos
, após participarem de um almoço no centro de eventos, tiveram uma discussão que evoluiu para agressões mútuas. Afirmou que Adriano a enforcou
,

desferiu
socos e levantou uma mesa de vidro, jogando-a em sua direção, o que resultou em
cortes em sua perna. Disse
ela
que tentou impedi-lo de sair de carro, pendurando-se na porta, o que causou escoriações nos braços. Informou que as agressões ocorreram sob o efeito de bebidas alcoólicas, mas que hoje estão em um relacionamento mais tranquilo. Confirmou que procurou atendimento médico no dia do ocorrido e que sofreu lesões no pescoço, braços e pernas. Negou que a filha tenha sido agredida ao intervir na situação
(Id.
244300678
)
.

A filha do casal
,
também ouvida em juízo como informante, relatou que no dia dos fatos seus pais discutiram e brigaram, mas não recorda o motivo inicial. Afirmou que tentou intervir quando Adriano foi em direção à mãe e que viu quando ele virou uma mesa de vidro, quebran
do-a, o que causou ferimentos na vítima
. Disse que
a vítima
tentou impedir Adriano de sair de carro, pendurando-se na porta do veículo, mas afirmou não saber exatamente por que ela tomou tal atitude. Declarou que, desde o ocorrido, passou a morar separadamente e que atualmente os pais têm uma convivência harmoniosa.
Ela a
firmou que não foi agredida e que não presenciou claramente quem iniciou as agressões
(Id.
244300678
)
.

O acusado relatou
em j
uí
zo
que, no dia dos fatos, ele e
a vítima
discutiram após ingerirem bebidas alcoólicas e que ambos acabaram se agredindo. Negou lembrar detalhes do evento, afirmando estar alterado no momento, mas confirmou que levantou uma mesa de vidro, a qual quebrou, e que jog
ou roupas da vítima
para fora da casa durante a discussão. Declarou que tentou sair do local, mas
a vítima
o impediu, pendurando-se na porta do carro. Afirmou que não utilizou uma faca contra
a vítima
e que os ferimentos ocorreram durante a confusão. Disse que se arrepende do ocorrido e que o relacionamento com
a vítima
está mais harmonioso atualmente. Negou outras ocorrências de agressão física no passado, mencionando apenas discussões verbais no relacionamento
(Id.
244300678
)
.

Observa-se que a instrução processual confirmou, de maneira inequívoca, a ocorrência de agressões físicas perpetradas contra a vítima na data dos fatos
,
demonstra
ndo
inequivocamente a intencionalidade do apelante em lesionar a vítima.

Ainda que a nobre defesa sustente a tese de que as lesões foram acidentais,

sustentando que o episódio decorreu de ânimos exaltados, sem a intenção de causar qualquer dano à vítima, é evidente que tal argumento se baseia exclusivamente na versão apresentada pela defesa, sem respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Friso que restou comprovado que o apelante Adriano agiu de forma agressiva ao desferir socos, enforcamento,
assim como arremessou
uma mesa de vidro contra vítima, o que resultou várias lesões na vítima.

Assim, é evidente o excesso nos meios empregados pelo apelante, caracterizando uma conduta desproporcional.

Ademais, o
relato minucioso das agressões sofridas, aliado às evidências periciais
que atestam as lesões, afasta qualquer alegação de evento acidental, evidenciando uma conduta deliberada e consciente. Por conseguinte, as teses defensivas apresentadas
(absolvição ou desclassificação)
mostram-se insustentáveis à luz do acervo probatório.

Embora a vítima tenha tentado justificar as ações do apelante, afirmando que as agressões ocorreram sob o efeito de bebidas alcoólicas e ressaltando que o convívio entre ambos atualmente é mais harmonioso, tal argumento não tem o condão de modificar a natureza dos fatos ou de excluir a responsabilidade penal do acusado.

Com efeito, o direito penal brasileiro, ao adotar a teoria da
actio
libera in
causa
,
prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal, dispõe expressamente que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente. Isso significa que, ainda que o apelante estivesse
sob o efeito de álcool e, eventualmente, com capacidade reduzida para compreender o caráter ilícito de seus atos no momento das agressões, ele permanece penalmente responsável. A escolha deliberada de se embriagar, sendo um ato consciente e livre, não retira o dolo ou a culpa que caracterizam a prática do ilícito.

No contexto de violência doméstica, especialmente sob a proteção da Lei Maria da Penha, o fato de o agente não ter a intenção direta de causar dano não exclui a responsabilidade penal. A embriaguez não exime o agressor da culpa e, ao se colocar em tal condição, o agente assume os riscos das suas ações, sendo imputável pelos atos violentos.

Nesse contexto, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA
7
DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(
AgInt
no
REsp
1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021)
.

Ainda, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em casos de violência
doméstica, a prova da autoria e da materialidade, respaldada por laudos periciais e testemunhos coerentes, é suficiente para afastar alegações genéricas de ausência de dolo, como se observa no seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE (ANIMUS NOCENDI) – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983) – ENUNCIADO 14-A TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de lesão corporal, se o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstra que o acusado agiu com intenção de agredir e lesionar a sua
ex-companheira
.

Nos casos de violência doméstica contra mulher, o dano moral é presumido, razão pela qual, para a condenação do agressor a valor mínimo de indenização, basta a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, Tema 983; TCCR/TJMT,
Enunciado
14-A).

(N.U 1018211-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07
/2024
) (grifos meus
)
.

Assim
, a tese de que o agente agiu sem intenção de lesar ou ferir (
animus
leadendi
) é inaplicável, uma
vez
que a violência doméstica exige uma repressão rigorosa, e a responsabilidade do agressor, mesmo embriagado, deve ser mantida, não fazendo
sentido
também a alegada tese de lesões corporais culposas.

Diante de todo exposto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu
.

Portanto
, neste
s
ponto
s
, o recurso não merece prosperar.

b
)
A
plicação do
princípio da bagatela imprópria:

A defesa sustenta que, após o incidente, as partes retomaram a convivência conjugal de forma harmoniosa, o que, em seu entendimento, afastaria a necessidade de intervenção penal, considerando a reconciliação estabelecida entre elas.

Entretanto, uma análise robusta, considerando os princípios aplicáveis ao Direito Penal, revela que
novamente
sem razão a defesa.

Isso porque, o
s crimes em contexto de violência doméstica não se limitam à relação interpessoal entre as partes. A integridade física e psicológica da vítima, tutelada pela Lei Maria da Penha, e o dever do Estado em prevenir e punir atos de violência doméstica
tornam
irrelevante a posterior reconciliação. O retorno à convivência harmônica não pode ser utilizado como justificativa para desconsiderar a gravidade da conduta.

Aceitar a tese da bagatela imprópria em casos de violência doméstica criaria um precedente perigoso, ao desestimular as vítimas de denunciarem condutas abusivas e ao fragilizar o sistema de proteção instituído pela Lei Maria da Penha. Essa legislação tem como objetivo primordial evitar a repetição e escalada de episódios violentos no âmbito familiar.

Embora a defesa argumente que o episódio foi isolado, os fatos narrados demonstram a existência de um cenário de agressões múltiplas, incluindo:

Tentativa de enforcamento da vítima;

Socos;

Lesões causadas pelo impacto de uma mesa de vidro;

Escoriações sofridas durante a tentativa de impedir a saída do apelante com o veículo.

Tais condutas demonstram um elevado
desvalor
da ação e do resultado, o que não se compatibiliza com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, como be
m destacado pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL.

PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ.

1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em
consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ.

3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (
AgRg
no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 13/8/2021).

4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça,
não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta"
(
AgRg
no
REsp
n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 2/3/2022).

5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ.

6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada
jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ.

7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/
2024.
)

Ademais, a defesa alega que a
inda que o STJ tenha afastado a aplicação do princípio da insignificância em casos de violência doméstica
(Súmula n. 589)
, a tese da bagatela imprópria, baseada na desnecessidade da pena,
poderia ser aplicada, porém
também não encontra respaldo em casos dessa natureza. O
desvalor
da conduta e a relevância dos bens jurídicos tutelados são suficientes para justificar a imposição de pena, independentemente da posterior reconciliação.

Assim, não se tratando de delito de natureza penal irrelevante, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela imprópria ou da intervenção mínima.

Diante do exposto, os argumentos apresentados pela defesa do apelante não se mostram suficientes para justificar a aplicação do princípio da bagatela imprópria. O restabelecimento da convivência e a ausência de novos episódios não afastam a gravidade dos atos praticados nem tornam desnecessária a intervenção estatal. A punição, além de proporcional aos fatos, cumpre função de prevenção geral e especial, conforme preceituado pelo Direito Penal.

Com tais considerações
, imperativo se faz o reconhecimento da tipicidade material da conduta, com a consequente responsabilização penal do agente
.

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou
posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

c
) Concessão do benefício d
a suspensão condicional da pena:

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
).

Neste ponto, a pretensão defensiva merece acolhimento.

Para a concessão
do sursis
, o Código Penal exige o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme disposto no artigo 77:

A
rt. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a
2
(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I -
o
condenado não seja reincidente em crime doloso;

II -
a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

No caso dos autos, o apelante é primário, com circunstâncias judiciais do artigo 59
,
do Código
Penal avaliadas
como favoráveis. Ademais, verifica-se que não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44
,
do Código Penal, uma vez que o delito em questão foi praticado mediante
grave ameaça à pessoa, hipótese que impede a aplicação da referida substituição.

Sendo assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conclui-se que o réu faz
jus
ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2
(dois) anos, nos termos da legislação penal vigente. As condições para o cumprimento
do
sursis
deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução em audiência admonitória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Adriano Cesar Correa de Souza
, para conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena
,
pelo prazo de
2
(dois) anos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024